Tribunal: STF
Processo: RE 75818
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE. LEI N. 4.747/68 - MG.
CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO INCIDENCIA.
A TAXA DE EXPEDIENTE, CRIADA PELA LEI N. 4.492, DE 1967, DE MINAS
GERAIS, NÃO INCIDE SOBRE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUSAO DE
SUA PERCUSSAO PELA LEI N. 4.747, DE 1968.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.